Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. É dever dos filhos maiores amparar e ajudar os pais na velhice, carência ou enfermidade. A obrigação de prestar alimentos para os pais decorre do dever de mútua assistência entre descendentes e ascendentes.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. A condenação ao pagamento de alimentos estabelecida na sentença deve ser mantida quando for demonstrada a necessidade da genitora de receber a verba alimentar e a possibilidade da filha maior de auxiliar no sustento materno.
4. Apelação desprovida.